Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730896-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. S. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA JOSMYRIAM SANTOS VEIGA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação prestada no ID 30458774, no sentido de que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal conta com a previsão de recebimento da medicação que deve ser fornecida à impetrante para o dia 03.11.2021, INTIME-SE o Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe acerca do cumprimento da obrigação pela entrega do fármaco à paciente ou pelo depósito judicial da quantia indicada na decisão de ID 30384978. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator